Tribunal: STF
Processo: RE 1407195
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI). Incorporação de quintos. Lei n. 9.614/1998. Medida Provisória n. 2.226-45/201. Tema 395 da Repercussão Geral. Ausência de dissenso jurisprudencial. Matéria uniformizada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES (QUINTOS) ATRASADOS, RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Segunda Turma que não reconheceu o direito de os servidores receberem os valores referentes ao pagamentos de parcelas em atraso de quintos reconhecido administrativamente.



    II. Questão em discussão



    2. Pagamento de parcelas atrasadas, reconhecidas administrativamente, a título de quintos, mas não pagas pela Administração Pública antes do julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral. 



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, reconheceu o o direito de os servidores receberem os valores referentes ao pagamentos de parcelas em atraso de quintos reconhecido administrativamente, uniformizando o entendimento sobre a matéria.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de divergência providos.